Tribunal: STF
Processo: HC 219488
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. As particularidades da situação concreta e a inexistência de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação no sentido de excesso de prazo. Precedentes: HC 201.944-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/03/2022; HC 211.805-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/2022; HC 212.539-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/06/2022; e HC 213.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2022.



    2. In casu, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 19/04/2021, pela da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022; e HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 



    5. Agravo interno desprovido.